Tribunal: STF
Processo: ARE 1328290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TELEPERÍCIA. VALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 317/2020. PANDEMIA. COVID-19. MITIGAÇÃO DA PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SEGURANÇA SANITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. 1. Recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que foram cumpridos todos os requisitos ensejadores do benefício. 2. Pretensão recursal do INSS aduzindo em síntese a indispensabilidade de avaliação presencial para fins de atestar (in)capacidade laborativa, não sendo válida a realização de teleperícia para tanto. 3. Conforme relatado: ‘O cenário atual da pandemia mundial causada pelo COVID 19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, recomenda o distanciamento social como forma de se evitar a sua disseminação. Por tal motivo, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Plantão Extraordinário do Poder Judiciário Nacional, através da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, que, dentre outras providências, determinou a suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias. 3. Por tal razão, desde a instituição do referido Plantão Extraordinário do Poder Judiciário, os atos presenciais nesta Vara estão temporariamente suspensos, especialmente audiências e perícias médicas, por serem atos processuais que demandam, ordinariamente, a presença e a circulação de pessoas no prédio da Justiça Federal, em desacordo com as recomendações de segurança sanitária neste momento de crise sanitária ocasionada pelo COVID-19.’ 4. O direito à percepção de auxílio-doença pressupõe, entre outros requisitos, que o segurado da Previdência Social permaneça incapacitado para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a teor do que dispõe o artigo 59 da Lei Federal n.° 8.213/91, assim como o direito à aposentadoria por invalidez está sujeito à comprovação da incapacidade laborativa para qualquer atividade remunerada, nos termos do artigo 42 da Lei Federal n.° 8.213 de 1991. 5. Noutro norte, o art. 1º da Lei nº 8.213/91 determina: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 6. Nesse sentido, o benefício previdenciário se destina a garantir meio de subsistência para o segurado que esteja incapaz para o trabalho. 7. Destarte, com o propósito de concretizar preceitos constitucionais (dignidade da pessoa humana e acesso à justiça) e mitigar a paralisação processual, a Justiça Federal, por meio dos seus Centros Locais e Nacional de Inteligência, pensaram e formataram, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e seu Laboratório de Inovação - LIODS, novos modelos de atuação judicial e de seus colaboradores, com o auxílio da tecnologia. 8. Na verdade, o Poder Judiciário está vinculado à Meta 9, do Conselho Nacional de Justiça, devendo integrar a Agenda 2030 no seu plano de atuação. A Agenda 2030 é uma agenda de direitos humanos incorporada, agora, pelo Poder Judiciário, e consiste em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), esses objetivos estão vinculados a ações que visam o combate a pobreza, proteção do planeta e a paz e prosperidade dos indivíduos. 9. In casu, conecta-se a efetivação do ODS 1 (erradicação da pobreza) com o ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes). 10. Assim, em conformidade também com a Lei n. 13989, de 15 de abril de 2020, sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, e no Ofício CFM nº 1756/2020, em que o Conselho Federal de Medicina, em caráter de excepcionalidade, enquanto durar o combate ao contágio da COVID-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, e, ainda, ponderando que o contato físico é vetor de transmissão do coronavírus, o CNJ aprovou, no dia 30 de abril de 2020, a Resolução nº 317, que dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus. 11. De acordo com a Resolução CNJ nº 317/2020, ‘as perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus’ (art. 1º). 12. A referida resolução traça as diretrizes gerais da ‘teleperícia’, dentre as quais a facultatividade, devendo ser ‘consentida ou requerida pelo periciando’, a quem cabe ‘informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia’ e ‘juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social’ (art. 1º, §1º, I e II). 13. Destaca-se a preservação da autonomia do perito judicial, na medida em que ‘o perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para a formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial’ (art. 1º, § 2º). 14. Assim, entende-se pela validade das teleperícias realizadas no âmbito deste Juizado Especial Federal de Alagoas. 15. Recurso do INSS improvido, condenando-se o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001), limitando-se o cálculo às prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ)”. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, LXXVIII, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a realização da denomina teleperícia ao argumento de priorizar a celeridade no trâmite processual viola o princípio da segurança jurídica, visto que a perícia deveria ser realizada presencialmente (eDOC 10, p. 5).
    Argumenta-se ainda que a prova, da forma que foi realizada, viola os princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa (eDOC 10, p. 6).
    Por fim, sustenta-se a deficiência da fundamentação, ao argumento de que devem ser objeto de consideração específica as manifestações dos órgãos técnicos trazidos pela Autarquia, não bastando a invocação da situação da pandemia para afastar o exame presencial, uma vez que as citadas manifestações foram proferidas após o seu surgimento (eDOC 10, p. 8).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, para se interpor recurso extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, é necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.12.2019. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. (...) 5. Para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1185632 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.05.2020)
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CF, art. 102, III, b. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. I - O pressuposto constitucional do recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, b, da CF, é que tenha a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com fundamento na citada alínea b, ser admitido. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Ausência de novos argumentos. IV - Agravo regimental improvido” (AI 588731 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.11.2007)
    No que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, esta Corte entende que, se a discussão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à alegação de deficiência na fundamentação do acórdão, por sua vez, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de norma regulamentadora que viabiliza a realização da teleperícia e que a aplicação desta na presente hipótese se justifica pela peculiaridade do caso concreto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “10. Assim, em conformidade também com a Lei n. 13989, de 15 de abril de 2020, sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, e no Ofício CFM nº 1756/2020, em que o Conselho Federal de Medicina, em caráter de excepcionalidade, enquanto durar o combate ao contágio da COVID-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, e, ainda, ponderando que o contato físico é vetor de transmissão do coronavírus, o CNJ aprovou, no dia 30 de abril de 2020, a Resolução nº 317, que dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus. 
    11. De acordo com a Resolução CNJ nº 317/2020, “as perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus” (art. 1º). 
    12. A referida resolução traça as diretrizes gerais da “teleperícia”, dentre as quais a facultatividade, devendo ser “consentida ou requerida pelo periciando”, a quem cabe “informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia” e “juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social” (art. 1º, §1º, I e II). 
    13. Destaca-se a preservação da autonomia do perito judicial, na medida em que “o perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para a formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial” (art. 1º, § 2º).” 
    14. Assim, entende-se pela validade das teleperícias realizadas no âmbito deste Juizado Especial Federal de Alagoas”. (eDOC 6, p. 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1160727 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ACOMPANHAMENTO PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. À exceção do art. 5º, LV, da Constituição Federal, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 778229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.05.2015)
    No mesmo sentido, cito o ARE 1317273, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.4.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente